Tribunal: STF
Processo: RE 1288105
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. POSTERIOR PROMULGAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL VERSANDO TEMA CUJA OMISSÃO FOI INDICADA NA INICIAL. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. RECURSO PREJUDICADO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja ementa segue abaixo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDAE POR OMISSÃO - AUSÊNCIA DE LEI QUE IGUALE OS VENCIMENTOS DAS CARREIRAS DE AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (ATE) E FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS (FTE) - CARREIRAS QUE COMPÕEM O GRUPO TAF - SERVIDORES· QUE EXERCEM FUNÇÕES EQUIPARÁVEIS - INVESTIDURA EM GRAU DE ESCOLARIDADE DISTINTOS - NÃO DESEMPENHO DE FUNÇÕES IDÊNTICAS OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA - TRANSPOSIÇÃO AOS CARGOS - OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO - ART. 129, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - APLICAÇÃO DE JULGADO DO TJMT - IMPROCEDÊNCIA. O princípio constitucional da isonomia consiste em dispensar igual tratamento àqueles que encontram-se em idêntica situação jurídica. A isonomia remuneratória, entre os servidores de carreiras cujos requisitos para investidura não eram iguais (níveis de escolaridade), configura verdadeira transposição de cargos, em flagrante ofensa ao princípio constitucional do concurso público, bem como viola o art. 129, II, da Constituição Estadual de Mato Grosso.” (e-doc. 5, p. 93).



    2. Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, sem concessão de efeitos modificativos (e-doc. 5, p. 167).



    3. No presente recurso extraordinário, a Federação Sindical dos Servidores Públicos de Mato Grosso aponta violação aos arts. 5º, caput, inc. I, 7º, inc. XXX, e 39, §§ 1º e 3º, da Constituição da República e 139, § 1º, da Constituição estadual. Sustenta que a omissão em que se encontram os Poderes Executivo e Legislativo locais decorre da contrariedade ao princípio da não discriminação salarial para o mesmo trabalho. Assevera que agentes e fiscais de tributos, apesar de integrarem a mesma carreira e realizarem funções idênticas, possuem remuneração diferente, “por consequência, a ausência de norma prevendo a equiparação remuneratória entre as duas carreiras caracteriza omissão inconstitucional”. Requer o provimento do recurso com o intuito de que, reformado o acórdão recorrido, seja determinado “ao Governador do Estado do Mato Grosso que encaminhe projeto de lei que promova a isonomia remuneratória discutida acima no prazo máximo de 30 (trinta) dias, e à Assembleia Legislativa do Estado do Mato que delibere e aprove projeto de lei nos termos requeridos” (e-doc. 6, p. 13-35). 



    4. Em 09/12/2020, o Ministro Marco Aurélio, a quem substituí na relatoria, visualizou possível questão constitucional suficiente a propiciar o trâmite do recurso pela sistemática da repercussão geral, determinando fosse colhido parecer da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 21).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, considerando que o processo não foi remetido à PGR, nem foi iniciado o processamento do recurso pelo sistemática da repercussão geral, torno sem efeito a decisão acostada ao e-doc. 21 e passo à análise do recurso extraordinário.



    6. A Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso ajuizou ação direta de inconstitucionalidade por omissão, pleiteando por falta de legislação que proporcionasse a equiparação salarial entre Agentes de Tributos Estaduais (ATE) e Fiscais de Tributos Estaduais (FTE). Sustentou haver violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que esses servidores, apesar de pertencentes à mesma carreira e realizarem funções idênticas, recebiam remuneração diversa. 



    7. O pedido foi julgado improcedente. O Colegiado de origem, após análise da evolução histórica das leis que regem o Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF), concluiu que “as funções dos cargos de FTE e ATE possuem especificidades próprias e variantes de responsabilidade e complexidade”, assentando “inaplicável o princípio constitucional da isonomia, cujo dogma consiste em dispensar igual tratamento àqueles que se encontram em idêntica situação jurídica”. Na sequência, foi interposto o presente recurso extraordinário, no qual a recorrente discorre sobre a identidade de funções entre as carreiras e a necessidade de equiparação salarial entre os respectivos integrantes.



    8. Ocorre que, em 26 de junho de 2023, foi publicada, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar estadual nº 763, de 23 de junho de 2023, cujo teor é o seguinte:



    “LEI COMPLEMENTAR Nº 763, DE 23 DE JUNHO DE 2023. 



    Autor: Poder Executivo



     Dispõe sobre a extinção do cargo de Agente de Tributos Estaduais, ratifica os termos do Decreto nº 559, de 09 de julho de 2020, e dá outras providências. 



    A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei Complementar: 



    Art. 1º Em decorrência das disposições contidas nesta Lei e no Decreto nº 559, de 09 de julho de 2020, ficam ratificados, com efeitos a partir de 13 de maio de 2020: 



    I - a declaração de disponibilidade dos servidores que ingressaram no cargo de Agente de Tributos Estaduais - ATE, mediante aprovação em concursos públicos realizados durante a vigência da Lei Complementar nº 98, de 17 de dezembro de 2001; 



    II - o aproveitamento, no cargo de Fiscal de Tributos Estaduais - FTE, dos servidores ocupantes do cargo de Agente de Tributos Estaduais - ATE, declarados em disponibilidade nos termos do inciso I deste artigo; 



    III - os demais termos do Decreto nº 559, de 09 de julho de 2020, não mencionados nos incisos I e II deste artigo. Parágrafo único Ficam ratificados os efeitos dos atos praticados em decorrência das medidas adotadas com fundamento e com estrita observância do disposto no Decreto n° 559, de 09 de julho de 2020. 



    Art. 2º Fica alterado o § 2º do art. 5º da Lei Complementar nº 98, de 17 de dezembro de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 



    “Art. 5º (...)



    (...) 



    § 2º Os 3 (três) primeiros anos de exercício no cargo de Fiscal de Tributos Estaduais correspondem ao período de estágio probatório e, se confirmado no cargo, o servidor obterá a progressão para o nível de referência imediatamente superior na classe A. (...).” 



    Art. 3º Fica assegurada aos servidores aposentados no cargo de Agente de Tributos Estaduais (ATE) sob a égide da Lei Complementar nº 98, de 17 de dezembro de 2001, pensionistas e também aos então servidores ocupantes do cargo de Agente de Tributos Estaduais (ATE) que já preenchiam os requisitos para aposentadoria em 13 de maio de 2020 a revisão ou modificação da remuneração na mesma proporção e na mesma data dos servidores mencionados no art. 1º, inciso II, desta Lei, conforme anteriormente previsto no art. 5º da Lei Complementar nº 731, de 01 de abril de 2022. 



    Art. 4º Ficam revogados os arts. 2º, 7º, 10 e 11 da Lei Complementar nº 98, de 17 de dezembro de 2001, o inciso II do art. 6º da Lei n° 8.265, de 28 de dezembro de 2004, e a Lei Complementar nº 406, de 30 de junho de 2010, sem prejuízo da repristinação da carreira de Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais - AFATE decorrente do julgamento definitivo da ADI 3.199 pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, respeitando-se as datas assinaladas, em relação aos preceitos com expressa previsão de termo de início de eficácia. 



    Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 23 de junho de 2023, 202º da Independência e 135º da República.”



    9. Nesse cenário, considerada a promulgação de lei complementar estadual versando a unificação das carreiras ATE e FTE, tem-se a perda do objeto da demanda e, em consequência, o prejuízo da análise do recurso extraordinário.



    10. Ante o exposto, julgo prejudicado o exame do recurso extraordinário, por perda superveniente de objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão ajuizada na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator